Tribunal: STF
Processo: ARE 1575099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:



    “DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DPVAT. LEI COMPLEMENTAR Nº 211/2024. EVENTO OCORRIDO APÓS O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. III e IV do art. 1º, os incs. I e III do art. 3º, o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. I e III do art. 6º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que deve ser condenada “a Recorrida, Caixa Econômica Federal – CEF, ao pagamento da indenização devida a título de seguro obrigatório DPVAT/SPVAT, em razão do acidente automobilístico sofrido pelo Recorrente em data posterior a 14 de novembro de 2023, cujo valor deverá ser apurado em conformidade com a legislação vigente à época do sinistro e mais favorável à vítima, ou, alternativamente, com base na interpretação constitucional que melhor assegure a máxima efetividade do direito à proteção social e à reparação integral do dano, considerando-se o vácuo legislativo e a omissão estatal na transição dos sistemas” (fl. 14, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as questões de índole constitucional que fundamentam o Recurso Extraordinário foram devidas e inequivocamente enfrentadas na decisão recorrida. A r. sentença, ao julgar extinto o pedido, fundamentou sua decisão na análise e aplicação direta das Leis Complementares nº 207/2024 e nº 211/2024. Ao fazê-lo, o juízo ‘a quo’ ingressou necessariamente no mérito de questões com um núcleo constitucional explícito ou implícito. As matérias debatidas, como a segurança jurídica e a responsabilidade do Estado por omissão, constituíram a ‘ratio decidendi’ da sentença, configurando o prequestionamento implícito, amplamente admitido pela jurisprudência do STF“ (fl. 3, e-doc. 17).



    Ressalta que “a decisão que denegou o Recurso Extraordinário deve ser reformada, pois a sentença de origem violou múltiplos preceitos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para que a r. sentença seja integralmente reformada” (fl. 5, e-doc. 17) e, por consequência, “a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT/SPVAT, cujo valor deverá ser apurado em conformidade com a legislação vigente à época do sinistro e mais favorável à vítima” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com a seguinte fundamentação:



    “(...) observo que a alegação do dispositivo constitucional apontado como violado, carece, a meu ver, do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 



    Além do mais, este colegiado recursal decidiu a controvérsia relativa ao direito à indenização do Seguro DPVAT para acidente ocorrido após 14/11/2023 (LC 211/2024), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Outrossim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado no aresto recorrido, no presente caso, demandaria, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636, da Corte Suprema” ( e-doc. 16).



    No presente agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora